Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BENS IMÓVEIS. ARRECADAÇÃO EM PROCESSO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O § 1o do art. 1.012 do CPC elenca hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, consoante previsão do inciso V. Verificado que o apelante apenas discorreu genericamente sobre suposto efeito suspensivo ope legis do recurso, sem fundamentar, efetivamente, o pleito, além de não restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

2. A despeito dos argumentos recursais, o apelante não apresentou alegações capazes de infirmar a hipossuficiência apontada pela massa falida e evidenciada pelo Juízo de origem na r. sentença, ressaltando-se que os embargos de terceiro foram opostos em razão de arrecadação de bens em ação falimentar, na qual há vasta documentação quanto à situação financeira do ente despersonalizado, e o Juízo a quo já havia deferido o benefício na reportada ação, ainda que especificamente para fins de averbação do formal de partilha. Impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça indeferida.

3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro podem ser opostos por aquele que, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

4. Da análise do arcabouço fático-probatório, verifica-se que, após decretação de falência e responsabilização pessoal do sócio, houve outorga de procuração in rem suam conferindo amplos, gerais e especiais poderes ao sogro do aludido sócio, para tratar de assuntos, direitos e interesses relacionados a imóveis, sendo que não houve lavratura de escritura pública e não foram coligidos aos autos qualquer comprovante de pagamento no tocante ao aludido negócio jurídico, tampouco demonstrado exercício da posse sobre os bens pelo embargante. Assim, revela-se escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.